Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014142-27.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARICE DA SILVA DAGUANO - CPF: 138.084.941-15 (AGRAVANTE), ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ACÓRDÃO — INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO — NÃO CONHECIMENTO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Clarice da Silva Daguano
contra acórdão não modificado pelos embargos de declaração (Id. 7586544), negou provimento ao recurso.

Assegura que “
o r
ecorrido não efetivou o pagamento da recomposição da URV, conforme estabelece essa mesma legislação e entendimentos jurisprudenciais já decididas pelo Superior Tribunal de Justiça, que determina o último dia do mês como data do pagamento dos salários e esse pagamento ocorreu apenas, no dia 10 (dez)

do mês subsequente ao mês trabalhado e não como disponibilizou o recorrido
“
.

Assevera que “
somente a juntada das fichas financeiras, realmente não são capazes de sobrepor ao pedido na Lei Federal 8880/ 94, devendo esse Colegiado modificar a reforma do Acórdão, como prova de que realmente não seguiu os trâmites de natureza: contábeis e legais, conforme exige a legislação que trata da conversão errônea da URV.”

Requer o provimento do recurso
.

Contrarrazões (Id. 16568481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Contra acórdão da Segunda Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, interpôs-se agravo interno, cabível tão somente para impugnar decisão unipessoal do relator.

[...] Contra
decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (Código de Processo Civil, artigo 1.021). [sem negrito no original]

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

[...]

1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. É incabível a interposição de agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado deste Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, Sexta Turma, AgInt no AgRg no REsp 1732794/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2018).

[...] 1. O Agravo Interno só é cabível contra Decisão Monocrática, nos termos dos arts. 1.021 do CPC/2015 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra Decisão Colegiada.

2. Incabível na hipótese a aplicação do Princípio da Fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.

3. Agravo Interno não conhecido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no REsp 1253534/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020